Tribunal: TJSP
Processo: 1011447-55.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação de revisão contratual, que, em resumo, reconheceu a abusividade da contratação do seguro prestamista e determinou a restituição de valor em forma simples. Insurgência de ambas as partes. A autora pede: a) reconhecimento da abusividade da tarifa de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação de revisão contratual, que, em resumo, reconheceu a abusividade da contratação do seguro prestamista e determinou a restituição de valor em forma simples. Insurgência de ambas as partes. A autora pede: a) reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato; b) restituição em dobro do valor cobrado indevidamente; c) recálculo dar parcelas. O réu pede o reconhecimento da validade do seguro prestamista avençado no contrato.
2. TARIFA DE REGISTRO. Mantida. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Documento demonstra o registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames, que consubstancia meio para o registro no órgão de trânsito. Ausência de onerosidade excessiva.
3. SEGURO PRESTAMISTA. Afastado. Configurada venda casada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972), o que inexistiu na hipótese dos autos.
4. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Cabimento. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/03/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Contratação efetivada em junho de 2024, o que autoriza a dobra.
5. REFLEXO NO RECÁLCULO DO INDÉBITO. Recálculo da obrigação que deve considerar o "reflexo" no valor financiado e no custo do IOF que incidiu sobre o indébito, devendo ser restituído o excesso cobrado, mas facultada a compensação com eventual saldo devedor, diante do retorno das partes ao "status quo ante" (CC/02, art. 182).
6. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.